Tribunal: TJMT
Processo: 1004690-68.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004690-68.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO - CPF: 033.944.901-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FARMACIA ARTESANAL (VÍTIMA), AUREA MIEKO ENDO KAWAY (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –

1) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– INADMISSIBILIDADE – RÉU POSSUI 05 (CINCO) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, SENDO UMA UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES E AS DEMAIS SOPESADAS COMO REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL OBSTADA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.41 DO TJMT – PRECEDENTES DO STJ – 2) FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – INCOMPATÍVEL COM A SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a compensação em sua integralidade entre a confissão espontânea e a reincidência, nas hipóteses do réu ostentar mais de uma condenação, sopesadas como reincidência, evidenciando um grau maior de reprovabilidade da conduta, devendo prevalecer sobre a confissão. (Precedentes do STJ – REsp 1.341.370)

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Valdecir Venite Ferreira Sampaio
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1004690-68.2022.8.11.0045, em que condenou no incurso do
art. 157, caput, do CP (crime de roubo),
à pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 158283272)

Nas razões, busca-se pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a modificação do regime prisional para menos gravoso. (Id. 158283287)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 158283290)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 162866691)

“Apelação Criminal – Roubo [art. 157, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Requerida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – impossibilidade - apelante multireincidente – preponderância da agravante – 2. Sustentada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda – improcedência – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso– manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Valdecir Venite Ferreira Sampaio
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1004690-68.2022.8.11.0045.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 02 de julho de 2022, por volta das 15h30min, na rua Chapecó, nº 55, centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Valdecir Venite Ferreira Sampaio, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), pertencente ao estabelecimento comercial “Farmácia Artesanal”, consoante boletim de ocorrência nº 2022.181180 (ID 90463317), termo de reconhecimento de pessoa (ID 90463320), e demais depoimentos carreados nos autos.

Apurou-se que o denunciado, na ocasião dos fatos, dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Farmácia Artesanal”, onde rendeu a proprietária, Aurea Mieko Endo Kaway, exigindo-lhe a entrega do dinheiro do caixa, mediante violência e grave ameaça.

Nesse contexto, em tom ameaçador e apontando a mão à cintura, o imputado reverberou à vítima: “Vai passando o que você tem no caixa! Bem quietinha! Não fala nada, que eu estou armado”.

A vítima, então, já subjugada, entregou rapidamente o valor constante no caixa, totalizando R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), cujo montante foi levado por Valdecir, que se evadiu do local.

Posteriormente, realizadas diligências, a polícia civil identificou o denunciado, oportunidade em que a vítima Aurea, munida da lembrança da feição de Valdecir, reconheceu-o como sendo o autor do roubo.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Valdecir Venite Ferreira Sampaio, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal. [...]” (Id. 158283236)

Após o recebimento do feito e a devida instrução processual, o Magistrado condenou o réu no incurso do
art. 157, caput, do CP (crime de roubo),
à pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]Fundamento e decido.

Imputa-se ao denunciado Valdecir Venite Ferreira Sampaio o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, delito que se processa mediante ação penal pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público (art. 100, § 1º, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades, preliminares ou irregularidades a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.

Verifica-se do presente feito que a materialidade do delito restou consubstanciada pelo boletim de ocorrência (ID 90463317), imagens do circuito interno de segurança (ID 90463318), termo reconhecimento de pessoa (ID 90463320), auto de avaliação indireta (ID 90463328), e nas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, mormente ante a própria confissão do réu perante este juízo, ainda que parcial.

Com efeito, em juízo o acusado admitiu ter subtraído os valores em dinheiro pertencentes à Farmácia Artesanal, mas negou ter ameaçado a vítima Aurea Mieko Endo Kaway simulando possuir arma de fogo, tendo lhe dito apenas para repassar o dinheiro.

A vítima Aurea Mieko Endo Kaway, contudo, foi taxativa em audiência ao confirmar o emprego da grave ameaça com os dizeres “não faça nada, não chame a polícia que eu tô de olho” e “vai passando o que tem no caixa bem quietinha que estou armado”. Posteriormente reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.

A testemunha Cleyton Cezar Peixoto, policial militar, aduziu em juízo que já tinham informações de outros roubos praticados pelo réu com modus operandi semelhante, ou seja, o réu abordava a vítima no estabelecimento comercial, pedia água e em seguida subtraía-lhes os bens. Os crimes normalmente eram praticados com a simulação de arma de fogo (coloca a mão por baixo da vestimenta). Conseguiram prender o acusado, que já vinha praticando roubos na mesma semana, após o roubo a uma loja de roupas.

Coligindo o depoimento da vítima com o da testemunha, aliado a própria confissão do réu, não há dúvidas quanto ao crime patrimonial descrito na inicial.

Registre-se, outrossim, que a grave ameaça inerente ao crime roubo também se encontra presente na medida que réu ameaçou a vítima e simulou que estava armado para facilitar a prática delitiva.

Não se pode deixar de considerar que a grave ameaça, para constituir circunstância elementar da configuração do delito de roubo, deve ser aquela suficiente para gerar razoável temor à vítima, de forma a inviabilizar qualquer resistência ou fazer com que termine por se submeter à vontade do agente.

No caso, ainda que não tivesse simulado possuir arma de fogo, a abordagem do réu, até mesmo por sua postura ou impostação de voz, revelou-se suficiente para gerar temor à vítima, de modo que impossível desclassificar o delito de roubo para o de furto.

[...]

Presentes a materialidade e autoria, e ausente qualquer causa de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

DAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea.

Além disso, compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente os antecedentes criminais (ID 90520483), deflui-se que o réu possui executivo de pena (0003678-05.2017.8.11.0015), de sorte que ao réu deve ser reconhecida a agravante da reincidência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Valdecir Venite Ferreira Sampaio, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal.

Em seguida, passo à aplicação da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Do crime de roubo simples:

Infere-se do artigo 157, caput, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de quatro a dez anos de reclusão, e multa.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta cinco condenações, sendo uma condenação pelo crime de furto qualificado (0000967-28.2015.8.11.0102), uma pelo delito de furto simples (0018405- 71.2014.8.11.0015), uma pelos delitos de furto simples e roubo majorado (0014279- 07.2016.8.11.0015), uma pelo delito de receptação culposa (0000963-88.2015.8.11.0102)e, por fim, uma pelo delito de roubo simples (0013425-08.2019.8.11.0015). Nesta fase valoro como maus antecedentes a condenação pelo furto qualificado, sob o n. 0000967-28.2015.8.11.0102, sendo certo que as quatro últimas condenações serão valoradas na segunda fase.

No que tange à conduta social, não há elementos nos autos para aferi-la. Não há nos autos avaliação técnica por profissionais da psiquiatria quanto à personalidade do acusado. Quanto aos motivos do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio, constrangendo a vítima a fazer algo, mediante grave ameaça, o qual já é punido pela própria tipicidade. Circunstâncias e consequências do crime: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Assim, considerando que o réu possui multirreincidência (0018405-71.2014.8.11.0015, 0014279- 07.2016.8.11.0015, 0000963-88.2015.8.11.0102 e 0013425-08.2019.8.11.0015), eis por bem agravar a sua pena em 1/4 (um quarto) e fixa-la 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

[...]

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a fixo por DEFINITIVO em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Da pena de multa

O cálculo da pena de multa obedecerá à regra inserida no § 1º do artigo 49 do Código Penal, ou seja, valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e máximo de 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo.

Na hipótese dos autos, à míngua de informações acerca da situação financeira do réu, o cálculo da pena de multa deverá ser no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos).

DO REGIME PRISIONAL:

Nos termos do artigo 33, § 2ºe § 3º, do Código Penal, o regime prisional será o
FECHADO.

DA DETRAÇÃO PENAL:

Observado o disposto no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, em interpretação teleológica com a redação dos arts. 33 e 42, ambos do Código Penal, e art. 110 da LEP, passo a verificar, de acordo com os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência, se o réu Valdecir Venite Ferreira Sampaio está apto a progredir para regime prisional menos gravoso desde logo.

Nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, sendo o réu reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a fração exigida para progressão de regime é o cumprimento de 30% (trinta por cento) da pena, o que, na hipótese em tela, de acordo com o montante de pena ora fixado (5 anos e 10 meses de reclusão), equivale aproximadamente em 1 ano e 9 meses de reclusão para progressão de regime.

Assim, tendo em conta que o réu Valdecir Venite Ferreira Sampaio permaneceu preso provisoriamente no período de 28.07.2022 até hoje, ou seja, quase de 4 meses, resta prejudicada a imediata progressão pela detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Pontuada essas questões, deixo para o juízo da execução penal o devido desconto dos dias de segregação provisória do réu.

DA SUBSTITUIÇÃO EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que não estão preenchidos os requisitos inseridos nos incisos I a III do artigo 44 do Código Penal.

INDENIZAÇÃO: Deixo de fixar o valor mínimo da indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, pois inexistem elementos nos autos que permitam a imediata condenação do acusado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Na eventualidade de interposição de recurso contra esta sentença, o sentenciado Valdecir Venite Ferreira Sampaio não poderá recorrer em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor das decisões que a decretaram e as mantiveram, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça, como também pelo Pretório Excelso no sentido de que, “se o réu está preso por força de prisão em flagrante ou preventiva ao momento da sentença condenatória, não se lhe aplica o artigo 594, do CPP” (RT 639/379).

DOS BENS APREENDIDOS: Quanto aos bens apreendidos, proceda-se na forma do artigo 123 do CPP.

Decreto a perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso (art. 91, inciso I, alínea b, do Código Penal);

DISPOSIÇÕES FINAIS: Condeno Valdecir Venite Ferreira Sampaio ao pagamento das custas processuais e despesas processuais.

Contudo, fica o acusado Valdecir Venite Ferreira Sampaio dispensado do pagamento das custas processuais e despesas processuais, porque foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, considerando que não detinha condições pessoais para contratar defensor particular, indicando não ser capaz financeiramente pelo ônus processual.

Comunique-se a vítima, por qualquer meio idôneo, da presente sentença condenatória [art. 201, §§2º e 3º do CPP]. [...]” (Id. 158283272)

No presente recurso, não houve insurgência com relação a materialidade e autoria delitiva, somente em busca da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência, bem como alteração do regime prisional para mais brando.

Razão não lhe à assiste. Explico.

Compulsando os autos, denota-se que o apelante possui 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, entre eles:

a)

Furto qualificado (0000967-28.2015.8.11.0102),

b)

Furto simples (0018405- 71.2014.8.11.0015),

c)

Furto simples e roubo majorado (0014279- 07.2016.8.11.0015),

d)

Receptação culposa (0000963-88.2015.8.11.0102)

e)

Por fim, pelo delito de roubo simples (0013425-08.2019.8.11.0015).

In casu,
o Magistrado de origem reservou uma condenação para ser sopesado na primeira fase e as outras 4 (quatro) como agravante na fase intermediária.

Na primeira fase fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa;

Já fase intermediária, aplicou a fração de 1⁄4 (um quarto) resultando à pena em a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na última fase não havendo nenhuma causa de aumento ou diminuição, tornou-se a pena definitivamente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Destaca o entendimento do ínclito Guilherme Nucci que aduz,
in verbis
:

“O réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. P. 465-466).

Pois bem.

Verifica-se que o Magistrado agiu corretamente, atribuindo
compensação parcial
entre atenuante e agravante, sendo impedido de realizar o abatimento integral, pois o apelante ainda possui mais outras 04 (quatro) condenações que foram reservadas para serem sopesadas como reincidência na fase intermediária. Nesse caso, prepondera a reincidência.

Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
Tema n. 585 (REsp 1.341.370)
, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu ter mais de uma condenação, sopesadas como reincidência, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão. Vejamos:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Nesse sentido:

“[...] A confissão, mesmo que qualificada, utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545),
ainda que tenha sido parcial
ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017). É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes.

(N.U 1015230-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

O Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas 41 do TJMT, traz a seguinte ementa:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do respeitável Damásio E. de Jesus, sobre multirreincidente, vejamos:

“É o sujeito que sofreu mais de três condenações com reconhecimento da reincidência. ” (Direito Penal, Vol. 01, Parte Geral, Edição 25ª – Ed. Saraiva, 2002, P. 567)

Portanto, considerando que a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, não há possibilidade de acolhimento ao apelo defensivo.

Por fim, a defesa postulou a fixação do regime inicial semiaberto, haja vista a quantidade de pena imposta na sentença, compatível com o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, já que a reincidência, de forma isolada, não é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Todavia, como se trata de réu reincidente em crime doloso e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, é inaplicável o disposto na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que é imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal (CP, art. 33, § 2º).

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Valdecir Venite Ferreira Sampaio, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023